Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707830-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AECIO ALVES DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos Declaratórios interposto por AECIO ALVES DE SOUZA contra a decisão de ID 70315736, que determinou o sobrestamento, em razão do Tema n. 1.169 do STJ; bem como determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.349 do STF e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC. O Embargante, em suas razões recursais (ID 70625695), aduz que: (1) há omissão na decisão embargada ao considerar suspenso o processo com base no Tema 1.349 do STF, visto que não houve determinação de suspensão nacional dos processos no julgamento que versem acerca do referido tema pelo Supremo Tribunal Federal, conforme previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC; (2) somente o relator pode determinar a suspensão dos processos com base no aludido tema, não competindo a este Tribunal fazê-lo de forma autônoma; (3) o título executivo coletivo não é genérico, pois define claramente os beneficiários (servidores regidos pela Lei Distrital no 5.184/2013), estabelece a obrigação de pagar (77 parcelas de retroativo salarial) e determina os critérios de correção monetária e juros, razão pela qual não há necessidade de liquidação prévia, sendo possível o cumprimento individual com base em meros cálculos aritméticos. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e determinado o prosseguimento regular do processo. O Embargado, em suas contrarrazões (ID 72495764), assevera que: (1) não estão presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC; bem como que os embargos de declaração objetivam, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite por meio desta via processual; (2) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Requer a rejeição dos embargos declaratórios. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No caso em apreço, verifica-se que não há o vício apontado pelo Embargante, conforme já esclarecido no acórdão embargado: deve-se “(...) considerar que a decisão recorrida em exame apresenta matéria idêntica àquele afetada, sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem.” No mais, foi esclarecido que: “(...) a similitude da matéria em discussão com o Tema n. 1.169 impõe a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença. Assim, o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, onde é discutida a necessidade de prévia liquidação de sentença, é necessário aguardar-se a definição jurídica do tema pela Corte Superior.” Além do mais, ainda, foi esclarecido que: “(...) o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema n. 1.349: ‘Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)’.” Dessa forma, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, inc. III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Desse modo, verifica-se, na hipótese vertente, que a Embargante direciona o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos declaratórios. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte Embargante, não se verificam. Deixo de aplicar a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, porque não observo o caráter meramente protelatório do recurso. Contudo, advirto a recorrente que na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa poderá ser elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, conforme autoriza o § 3o do art. 1.026 do CPC. Por tais considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO. Cumpram-se as determinações contidas na decisão de ID 70315736. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador